Tribunal: STF
Processo: ADI 6191
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE DETERMINA A EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DE NOVAS PROMOÇÕES A CLIENTES PREEXISTENTES.



    I. Objeto



    1. Ações diretas ajuizadas contra a Lei nº 15.854/2015, do Estado de São Paulo, que obriga fornecedores de serviços prestados de forma contínua a estenderem o benefício de novas promoções a clientes preexistentes .



    II. Preliminar: legitimidade ativa e conhecimento parcial do pedido



    2. A ADI 5.399 foi ajuizada pela Associação Nacional das Operadoras Celulares e a ADI 6.191 foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. As requerentes só possuem legitimidade ativa para impugnar a lei no que diz respeito aos serviços telecomunicação móvel e aos serviços de educação, respectivamente, tendo em vista que não possuem pertinência temática para questionar a lei por inteiro. Pedidos conhecidos parcialmente, apenas no tocante aos serviços representados pelas requerentes.



    III. Inconstitucionalidade formal



    3. A lei impugnada, sob o fundamento de regular matéria de proteção ao consumidor, invadiu competência legislativa privativa da União.



    4. No que diz respeito aos serviços de telefonia móvel, a lei incorreu em violação aos arts. 21, XI, e 22, IV, da CF/1988, que atribuem à União competência para legislar e para explorar mediante concessão os serviços de telecomunicações. A legislação estadual interfere no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão celebrados pela União com empresas privadas e por isso incorre em vício de inconstitucionalidade. Precedentes.



    5. No que diz respeito aos serviços de educação, a lei incorreu em violação ao art. 22, I, da CF/1988, que estabelece a competência privativa da União para legislar a respeito de direito civil, tendo em vista que a lei impacta de forma genérica relações contratuais já constituídas, sem que se esteja diante de conduta abusiva do prestador do serviço.



    IV. Inconstitucionalidade material



    6. Os dispositivos impugnados também são inconstitucionais por violação aos princípios da livre iniciativa (art. 170 da CF/1988) e da proporcionalidade. É lícito que prestadores de serviços façam promoções e ofereçam descontos com a finalidade de angariar novos clientes, sem que isso signifique conduta desleal ou falha na prestação do serviço a clientes preexistentes.



    V. Conclusão



    7. Pedidos parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 1º, parágrafo único, incisos 1 e 5, da Lei nº 15.854/2015, do Estado de São Paulo. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes”.